Tribunal: STF
Processo: Rcl 48199
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Alegação de nulidade consubstanciada em antecipada análise de mérito de recurso extraordinário em sede de agravo previsto no art. 1.042. Não ocorrência. Correta adequação das premissas fixadas no Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral ao caso concreto pelo Tribunal de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual foi julgada procedente a reclamação – reconhecendo-se a usurpação de competência do STF para julgar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral – e, em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    2. Não há que se falar em análise antecipada do mérito do recurso extraordinário e, portanto, em nulidade da decisão agravada, visto que o Tribunal de origem utilizou-se das premissas fixadas no Tema nº 784 da repercussão geral para a solução da lide, ficando mantido o óbice ao seguimento do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência consubstanciada na Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.